Tribunal: TJMT
Processo: 1013352-53.2022.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013352-53.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA - CPF: 567.490.071-04 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA NATUREZA DO PRODUTO. DEVER DE INFORMAÇÃO SUPRIDO PELA DINÂMICA FÁTICA. TAXA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INAPLICÁVEL. PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO. TAXA MÉDIA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO ROTATIVO. OPÇÃO PELO PAGAMENTO MÍNIMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da consumidora e manteve a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado (RMC), afastando a tese de nulidade contratual e de abusividade das taxas de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da alegada falha no dever de informação e do documento que indicaria taxa de juros de 2,14% e (ii) contradição quanto à alegação de perpetuidade da dívida decorrente da dinâmica do contrato.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as questões relevantes ao julgamento ao consignar que a utilização reiterada do cartão de crédito para compras no comércio evidencia a ciência da consumidora acerca da natureza do produto contratado, afastando a alegação de falha no dever de informação.

5. Ao reconhecer a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado (RMC), o acórdão afastou a aplicação de parâmetros próprios do empréstimo consignado, como a taxa de 2,14% indicada pela embargante, adotando como referência a taxa média de mercado para cartões de crédito, superior à taxa contratada de 4,80%.

6. Não há contradição interna no julgado quanto à duração da dívida, pois foi expressamente esclarecido que a extensão do débito decorre da natureza do crédito rotativo e da opção da consumidora pelo pagamento mínimo consignado, somada às novas utilizações do cartão.

7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, circunstância que não configura vício apto a ensejar a integração do julgado.

8. Considerado o eventual propósito de prequestionamento, afasta-se a aplicação de multa por caráter protelatório, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A utilização reiterada de cartão de crédito para compras evidencia a ciência do consumidor quanto à natureza do produto contratado, afastando a alegação de falha no dever de informação em contratos de cartão de crédito consignado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

rata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência na ação revisional movida em face do
BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais (ID 350792871), a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Alega que o acórdão foi omisso quanto à tese de falha no dever de informação (art. 54, § 4º, do CDC), pois não teria considerado que a autora jamais pretendeu contratar cartão de crédito e que as cláusulas não tinham destaque.

Aponta contradição ao validar um contrato que gera dívida perpétua, ferindo a função social e a boa-fé.

Por fim, aduz omissão quanto ao documento que ofertava taxa de 2,14% a.m., requerendo a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 349720858)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão submetida a este Colegiado restringe-se à verificação de eventual ocorrência, no acórdão embargado, dos vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à alegada omissão na análise da tese de falha no dever de informação e do documento referente à taxa de 2,14%, bem como quanto à alegada contradição acerca da perpetuidade da dívida.

Entretanto, da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram expressa e fundamentadamente decididas.

O acórdão adotou tese clara e suficiente para rejeitar a pretensão autoral. Para tanto, consignou-se que a utilização reiterada do cartão de crédito para compras no comércio, fato comprovado pelas faturas nos autos, constitui comportamento que evidencia a ciência da consumidora sobre a natureza do produto contratado - cartão de crédito, e não empréstimo simples.

Ao fundamentar que a utilização do cartão plástico para o pagamento de compras em estabelecimentos comerciais pressupõe, logicamente, a ciência do consumidor de que detém um cartão de crédito, o julgado afastou, direta e logicamente, a alegação de falha no dever de informação ou falta de destaque em cláusulas. Se a parte utilizou o produto como cartão, a informação foi suprida pela própria dinâmica dos fatos (
venire contra factum proprium
).

Da mesma forma, ao reconhecer a validade da contratação na modalidade "cartão de crédito consignado" (RMC), o acórdão acabou por rejeitar a aplicação das taxas de juros referentes a "empréstimo consignado", como a taxa de 2,14% citada pela embargante, pois definiu que o parâmetro de comparação para aferição de abusividade deve ser a taxa média de mercado para cartões de crédito, a qual era superior à taxa contratada (4,80%).

Portanto, não há omissão quanto ao documento da taxa de 2,14%, pois este se refere a modalidade diversa daquela que o Tribunal reconheceu como validamente pactuada e utilizada.

Quanto a contradição em que alega a embargante de suposta incoerência entre a decisão judicial e a "realidade" ou "função social" (dívida longa).

O acórdão explicou coerentemente que a dívida, embora longa, decorre da natureza do crédito rotativo e da opção da consumidora pelo pagamento apenas do mínimo consignado, somada às novas utilizações do cartão.

Concluiu-se que isso não constitui ilícito por parte da instituição financeira, mantendo a coerência lógica entre a premissa de validade do contrato de cartão e a conclusão de improcedência da revisão. O inconformismo da parte com essa interpretação jurídica não configura contradição para fins de embargos.

Nota-se, com clareza, que a pretensão da embargante é a rediscussão do mérito, buscando fazer prevalecer sua tese de que foi enganada e de que o contrato é abusivo, matérias estas que foram rechaçadas pelo órgão colegiado com base na prova dos autos.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, nem mesmo para fins de prequestionamento, se não houver no acórdão vício a ser sanado.

Todavia, considerando o eventual propósito de prequestionamento, deixo de aplicar multa por caráter protelatório destes embargos, em observância ao disposto na Súmula 98 do STJ - "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

Contudo, adverte-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo,
REJEITO-O
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026